Tribunal: STF
Processo: RE 134586
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
TRANSFORMAÇÃO  DE CARGO EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/78 E
LEI 10.168. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE.
          Para  dissentir  do aresto  recorrido  que,  ao interpretar
disposições das normas infraconstitucionais, deferiu aos recorridos o
direito  a transformação dos seus  cargos em Agente Fiscal de Rendas,
porque  preenchidos os pressupostos  estatuidos nas normas atinentes,
necessario  se faz  o reexame  das provas  carreadas para  os autos e
interpretação  de  direito local,  o  que e  vedado,  nesta instância
recursal, pelas Sumulas 279 e 280.
         Agravo regimental improvido.